Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR D E S P A C H O Intime-se a autora para réplica, assim como para que, caso queira, apresente contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora